Tribunal: TJSP
Processo: 9215076-15.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (temas 24 e 25). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (tema 246). Ausência de demonstração do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada (temas 24 e 25). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9215076-15.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVANI
PACIULLI MARQUES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9215076-15.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 28.418
2
AG. INT. No 9215076-15.2009.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (31aVC)
AGTE: IVANI PACIULLI MARQUES
AGDO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.418
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
Juros
remuneratórios.
Sujeição
das
instituições financeiras à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei da Usura afastada
(temas 24 e 25). Admissibilidade da capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano, desde
que expressamente pactuada. Medida Provisória no
1.963-17/2000 (tema 246). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
IVANI PACIULLI MARQUES (fls. 335/362) contra decisão
que, em demanda monitória, negou seguimento a recurso
especial, pois o v. acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.061.530/RS, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos. Alega ilegalidade da
capitalização mensal de juros. Aduz a validade do
Decreto 22.626/33 que limitou os juros remuneratórios a
12% ao ano.
Negado o recurso especial, sobreveio a
interposição de AREsp, mas o E. STJ devolveu os autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9215076-15.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 28.418
3
esta Corte para apreciação do recurso como agravo
interno (fls. 405/406).
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o recurso especial n.
1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a não
sujeição das instituições financeiras à Lei da Usura,
não configurada abusividade a mera circunstância de os
juros remuneratórios serem superiores a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9215076-15.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 28.418
4
Confira-se a fls. 287/289.
Além disso, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 973.827/RS, a mesma Corte decidiu
que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos firmados
após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls.
216/221)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela legalidade da
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano e pela possibilidade da capitalização de juros, por
se cuidar de contrato firmado posteriormente à Medida
Provisória no 1.963-17/2000, com expressa pactuação.
Confira-se trecho do v. acórdão: “7.
Nesse contexto, pondera-se que a vedação da incidência
de juros superiores a 12% ao ano não alcança operações
realizadas com agentes do sistema financeiro nacional,
entre os quais se enquadra o apelante. Tal é a
orientação do STF na Súm. 596: “As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”, desprezando-se também a
invocação do § 3o, do art. 192 da CF/88, não só porque à
época não possuía auto-aplicabilidade, mas também tendo
em mira que restou revogado pela recente EC no 40/2003,
aplicando-se mesmo ao caso a Lei da Reforma Bancária
(Lei 4595/64). 8. No respeitante à capitalização mensal
dos
juros,
ao
contrário
do entendimento do juiz
singular, tem-se que o contrato de abertura de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 9215076-15.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 28.418
5
em conta corrente é datado de 13.09.01 (fls. 17/18), ou
seja, após a edição da Medida Provisória no 1963-17 de
30.03.2000, que admitiu a capitalização mensal quando
pactuada entre os contratantes, portanto, inclusive
consoante orientação do C. STJ, perfeitamente válida a
sua cobrança. Adicionalmente, pondera-se que 'o juiz não
pode permanecer alheio ao que ordinariamente ocorre no
mercado
de
capitais.
Se
a
instituição
financeira
realmente exerce a captação de recursos dentro do
sistema em que a capitalização dos juros é mensal e, às
vezes, até diária, não se lhe pode exigir que adote
sistemática diversa quando concede empréstimo a terceiros, seus clientes, sob pena de franca
desigualdade, até porque a lei de regência não obsta a
capitalização mensal' (REsp. 13.098-0-GO Segunda Seção
do STJ, voto vencedor do MIN. BARROS MONTEIRO, j. em
29.04.92)” (fls. 219/220).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
Esgotadas
as
vias
recursais,
oportunamente, devolvam-se os autos ao juiz de origem.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO